Tribunal: TJSP
Processo: 2024615-88.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação genérica de omissão no julgado. Acórdão que não padece de vícios. Pretensão infringente genérica. Rediscussão da matéria já decidida. Intenção prequestionadora. Decisão mantida. Embargos rejeitados.